Tribunal: TJES
Processo: 5025892-17.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025892-17.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ CARLOS RIZZO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL
SUBJETIVA
.
PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO
. ART. 37, § 6º, CF.
OMISSÃO
.
ÔNUS DA PROVA. AUTOR. 373, I DO CPC. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO
NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A OMISSÃO (
AUSÊNCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
) E DANO
SOFRIDO PELA VÍTIMA
(
FERIMENTO POR PROJÉTIL DE ARMA DE FOGO
)
. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.

Preliminar de cerceamento de defesa:
Deve-se
rejeitar
de plano a preliminar de cerceamento de defesa, sobretudo porque a magistrada ao julgar antecipadamente a demanda, por ausência
de
nexo de causalidade
, tarifou ao recorrente a manifestação acerca da
pertinência subjetiva da
prova
oral, tendo o recorrente trazido justificativa acerca da extensão dos danos experimentados.

2.

Desta forma, considerando que o juízo reconheceu a quebra do nexo de causalidade entre o ato ilícito e dano, não há pertinência na oitiva de testemunhas em relação a extensão dos danos.

3
. Mérito:

A
responsabilidade civil d
as pessoas jurídicas de direito público
, a Constituição Federal, em seu art. 37, § 6º, com fundamento na teoria do risco administrativo, adotou como regra a responsabilidade civil objetiva, na qual, em suma, há prescindibilidade da demonstração do elemento culpa ou dolo do ente público para a configuração do dever de reparação. No entanto, quando se pretende atribuir
a tais pessoas
responsabilidade por danos decorrentes de conduta omissiva, quando diante de um dever legal de evitar o dano manteve-se inerte, necessária a demonstração dos elementos caracterizadores da culpa, além do fato administrativo, dano suportado pela vítima e nexo causal entre ambos.
4
.

A
inda que

subjetiva
a responsabilidade civil
nas hipóteses de omissão
, é possível a exclusão do dever de reparação quando demonstrad
o a ruptura

do nexo de causalidade entre a omissão (ausência de
segurança pública
) e o dano suportado pela vítima (
ferimento por projetil de arma de fogo
) e, por conseguinte, do respectivo dever de reparação.

5
.
Ocorre que no presente caso, o
ônus probatório recai
u

sobre

o
autor
, conforme regra do código de processo civil
,
e

muito embora possa o juiz por decisão fundamentada inverter o ônus da prova, não houve nos autos determinação nesse sentido. É o que consta
do art. 373, I,
§ 1º
do CPC.
6
.
D
o exame dos autos, verific
a-se
que
não obstante
seja obrigação do Estado fornecer a proteção dos cidadãos
para preservação da ordem pública
, eis que a segurança pública encontra-se inserida dentro do dever estatal,
conforme versa o art. 144 da Constituição Federal. Sabe-se que é impossível ao Estado prever e impedir toda e qualquer ação criminosa, especialmente quando o fato ocorreu por fato de terceiro e não em uma operação policial.

7
.
Assim,
considerando
que
não existem provas suficientes a demonstrar eventual conduta omissiva do ente público capaz de influir de maneira
preponderante

na
caus
a

d
o
dano
,
entende-se
que não restou configurado o nexo de causalidade e, portant
o
, o dever de indenização resultante de eventual responsabilidade civil
pelo ente Estatal
.

8
.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, rejeitar a preliminar e CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5025892-17.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ CARLOS RIZZO

Advogados do(a) APELANTE: CAMILA ZAGO MARCOLAN - ES25573-A, ANDRE MACHADO GRILO - ES9848-A, KAMYLO COSTA LOUREIRO - ES12873-A
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

(
Preliminar de cerceamento de defesa
)

Inicialmente, rejeito de plano a preliminar de cerceamento de defesa, sobretudo porque a magistrada ao julgar antecipadamente a demanda, por ausência de
nexo de causalidade
, tarifou ao recorrente a manifestação acerca da
pertinência subjetiva da
prova
oral, tendo o recorrente trazido justificativa acerca da extensão dos danos experimentados.

Desta forma, considerando que o juízo reconheceu a quebra do nexo de causalidade entre o ato ilícito e dano, não há pertinência na oitiva de testemunhas em relação a extensão dos danos.

Diante do exposto,
rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Conforme relatoriado,
t
rata-se de apela
ç
ão
cíve
l
interposta

em face da sentença
ID 6699360
, proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
1ª
Vara
d
a Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de

Vitória
/
ES
que
julgou
improcedente
s
os pedidos da inicial
ao entender, em síntese, pela ausência de
ato

ilícito praticado pelo

Estado

do Espírito Santo
.

Considerando os motivos adotados na sentença pelo juízo de origem, as razões veiculadas na apelação e aquelas contidas nas respectivas contrarrazões, tenho que o ponto nodal a ser apreciado encontra-se em verificar se estão presentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil do Estado do Espírito Santo.

Apenas com o fim de delinear as peculiaridades
pertinentes ao julgamento do recurso
, trago rápida síntese do caso em apreço.

Narra o autor, ora apelante
em sua petição inicial
que
no dia 02.08.2017
foi vítima de ferimento por projétil de arma de fogo quando
se dirigia
ao banco
para
fazer um depósito.
Alega foi hospitalizado, chegando a ser
transferido com urgência para unidade de tratamento intensiva – UTI, quase
vindo
a óbito.

Sustenta,
assim,
que ocorreu omissão ou incapacidade do Estado em concretizar a segurança pública, razão pela qual ajuizou a presente ação
para ser
indenizado pelo ocorrido.

Pois bem.

Tratando de responsabilidade civil d
as pessoas jurídicas de direito público
, a Constituição Federal, em seu art. 37, § 6º
1
, com fundamento na teoria do risco administrativo
2
, adotou como regra a responsabilidade civil objetiva, na qual, em suma, há prescindibilidade da demonstração do elemento culpa ou dolo do ente público para a configuração do dever de reparação.

No entanto, quando se pretende atribuir
a tais pessoas
responsabilidade por danos decorrentes de conduta omissiva, quando diante de um dever legal de evitar o dano manteve-se inerte, necessária a demonstração dos elementos caracterizadores da culpa, além do fato administrativo, dano suportado pela vítima e nexo causal entre ambos.

Nesse sentido é que se encontra sedimentada a jurisprudências dos Tribunais Superiores, vejamos:

Nos termos da jurisprudência do STJ, a responsabilidade civil do estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos.
[...] (AgRg no AREsp 501.507/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/05/2014, DJe 02/06/2014)

Tratando-se de ato omissivo do poder público, a responsabilidade civil por esse ato é subjetiva, pelo que exige dolo ou culpa
, em sentido estrito, esta numa de suas três vertentes -- a negligência, a imperícia ou a imprudência -- não sendo, entretanto, necessário individualizá-la, dado que pode ser atribuída ao serviço público, de forma genérica, a falta do serviço. II. - A falta do serviço --
faute du service
dos franceses -- não dispensa o requisito da causalidade, vale dizer, do nexo de causalidade entre ação omissiva atribuída ao poder público e o dano causado a terceiro. (RE 382054, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 03/08/2004, DJ 01-10-2004 PP-00037 EMENT VOL-02166-02 PP-00330 RT v. 94, n. 832, 2005, p. 157-164 RJADCOAS v. 62, 2005, p. 38-44 RTJ VOL 00192-01 PP-00356)

Nessa trilha, ainda que subjetiva a responsabilidade civil nas hipóteses de omissão, é possível a exclusão do dever de reparação quando demonstrado a ruptura do nexo de causalidade entre a omissão (ausência de segurança pública) e o dano suportado pela vítima (ferimento por projetil de arma de fogo) e, por conseguinte, do respectivo dever de reparação.

Ocorre que no presente caso, o ônus probatório recaiu sobre o autor, conforme regra do código de processo civil, e muito embora possa o juiz por decisão fundamentada inverter o ônus da prova, não houve nos autos determinação nesse sentido. Senão vejamos o que consta do art. 373, I, § 1º do CPC,
in verbis:

Art. 373.
O ônus da prova incumbe:
I
- ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
§ 1º
Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Assim, do exame dos autos, verifico que não obstante seja obrigação do Estado fornecer a proteção dos cidadãos para preservação da ordem pública, eis que a segurança pública encontra-se inserida dentro do dever estatal, conforme versa o art. 144 da Constituição Federal. Sabe-se que é impossível ao Estado prever e impedir toda e qualquer ação criminosa, especialmente quando o fato ocorreu por fato de terceiro e não em uma operação policial.

Nesse sentido, trago um julgado semelhante de Tribunal Pátrio:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. VÍTIMA ATINGIDA POR PROJÉTIL DISPARADO DE ARMA DE FOGO DURANTE ASSALTO OCORRIDO NA VIA PÚBLICA SEM A PARTICIPAÇÃO DE AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA. EVENTO QUE NÃO OCORREU DURANTE QUALQUER CONFRONTO ENTRE POLICIAIS E CRIMINOSOS. IMPROCEDENCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Pela dicção do artigo 37, § 6º da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito público responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Vítima atingida por projétil de arma de fogo durante assalto ocorrido na via pública. E
mbora seja indiferente para fins de responsabilização do Estado constatar se o disparo que atingiu a vítima foi deflagrado por policiais ou pelos meliantes, na hipótese, não se encontra caracterizado o dever de indenizar, pois não se tratou de qualquer operação policial, mas decorreu de disparo de arma de fogo durante um assalto ocorrido na via pública. Embora o Estado tenha o dever de promover a segurança pública, não há como reconhecer o dever de indenizar por dano decorrente de ato de terceiro. Impossibilidade material de o Estado impedir práticas criminosas ocorridas no território nacional. Conhecimento e desprovimento do recurso.
(TJ-RJ - APL: 00180157920158190036 2022001100890, Relator: Des(a). ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA, Data de Julgamento: 05/04/2023, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/04/2023)

Dito isto, considerando
que
não existem provas suficientes a demonstrar eventual conduta omissiva do ente público capaz de influir de maneira
preponderante

na
caus
a

d
o indigitado
dano
, tenho que não restou configurado o nexo de causalidade e, portant
o
, o dever de indenização resultante de eventual responsabilidade civil.

Diante de tais razões,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários sucumbenciais
para

15% (quinze por cento)

sobre o valor da causa
, em observância ao art. 85, § 11º, do CPC
.

É como voto.

1
Art. 37. [...] § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

2
“Teoria do Risco Administrativo. Inteligência do art. 37, § 6º, da CRFB/88. Para a imputação da responsabilidade à Administração Pública se faz necessário comprovar que houve uma omissão específica, ou seja, que tenha sido a ausência da atuação do Estado que criou a situação propícia para a produção do dano, quando tinha o dever de impedir sua ocorrência.” (ARE 847116 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 24/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 11-03-2015 PUBLIC 12-03-2015)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária - 19.03.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.